Tribunal: TJES
Processo: 0000430-60.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000430-60.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM OLIVEIRA DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000430-60.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM OLIVEIRA DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL MACIEL MARTINS - ES20408-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/03). PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03) SOB ALEGAÇÃO DE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. NÃO APLICAÇÃO. CALIBRE 9MM CLASSIFICADO COMO USO RESTRITO NA DATA DO FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR CONFISSÃO E DEPOIMENTOS COESOS. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Apelante, William Oliveira de Abreu, foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES pela posse irregular de arma de fogo de uso restrito (Art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03). Os fatos ocorreram em 09/08/2024, quando, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, foi localizada uma pistola CZ 75 P-07, calibre 9mm, sem registro, além de dois carregadores e 30 munições intactas do mesmo calibre. O Apelante confessou em juízo ser o proprietário da arma e tê-la possuído há cinco anos. A sentença fixou a pena em 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. O pedido principal do recurso de apelação é a desclassificação do delito para o Art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (posse de arma de uso permitido) e consequente redução da pena para o novo mínimo legal de 2 (dois) anos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se o calibre 9mm deve ser considerado de uso permitido na data dos fatos (09/08/2024), de modo a autorizar a desclassificação do crime de posse de arma de fogo de uso restrito (Art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03) para posse de arma de fogo de uso permitido (Art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03), aplicando-se o princípio da lei penal mais benéfica (
novatio legis in mellius
) e, (ii) Em caso de improcedência do pedido de desclassificação, saber se a dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
(3 anos de reclusão, em regime aberto, com substituição) deve ser mantida integralmente.

III. Razões de decidir

3. Inaplicabilidade da
Novatio Legis in Mellius
e Impossibilidade de Desclassificação. O Decreto nº 11.615/2023, que define a classificação do calibre, já estava em vigor antes da data do fato (09/08/2024). Na época e subsequentemente, o conjunto normativo, incluindo o Decreto nº 12.345/2024, manteve o calibre 9mm para armas curtas como de uso restrito. Não havendo norma penal posterior que torne a conduta menos gravosa, não se aplica a
lex mitior
, subsistindo a condenação pelo Art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

4. Autoria e Materialidade Delitivas Comprovadas. A materialidade resta comprovada pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Munições. A autoria é inconteste em face da confissão do acusado em juízo ("os fatos são verdadeiros") e dos depoimentos firmes e coesos dos agentes de segurança, que confirmaram a apreensão da arma na caixa de descarga do banheiro da residência do Apelante.

5. Dosimetria da Pena Mantida em Seu Mínimo Legal. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão, pois todas as circunstâncias judiciais foram consideradas neutras. Apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a pena não pôde ser reduzida aquém do mínimo legal com base na Súmula 231 do STJ. O regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foram corretamente aplicados, preenchendo os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000430-60.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM OLIVEIRA DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL MACIEL MARTINS - ES20408-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial que instruem a presente, que no dia 09/08/2024, na Rua Evereste, n°04, Viana/ES, em cumprimento aos mandados de busca e apreensão e prisão, expedidos pela 1ª vara criminal de Viana, autos do processo n° 5003223-81.2024.8.08.0050, n° mandado de prisão 5003223- 81.2024.8.08.0050.01.0004-10, foi encontrado na caixa da descarga da residência uma arma de fogo tipo pistola marca/modelo: CZ 75 P-07, calibre 9mm, n° serie A897576, sem registro, acompanhada de 02 (dois) carregadores, 30 (trinta) munições calibre 9mm intactas; também foram 02 (duas) munições calibre.380, 01 (uma) munição calibre 38, 01 (uma) munição calibre 36 e 01 (um) estojo deflagrado de munição calibre 36.

Infere-se dos autos, que quando a polícia chegou ao referido endereço, e acessou a referida residência, o denunciado se encontrava acordado e foi dado início as buscas, sendo encontrado na caixa da descarga uma arma de fogo tipo pistola marca/modelo: CZ 75 P-07, calibre 9mm, n° serie A897576, sem registro, acompanhada de 02 (dois) carregadores, 30 (trinta) munições calibre 9mm intactas; também foram achado 02 (duas) munições calibre.380, 01 (uma) munição calibre 38, 01 (uma) munição calibre 36, 01 (um) estojo deflagrado de munição calibre 36, 01 (um) celular LG, 01 (um) celular iphone 11, 01 (um) celular iphone 15 pro max, 01 (um) celular iphone 14 pro max, 01 (um) celular motorola quebrado, 01 (um) celular iphone 13, 01 (um) notebook lenovo, 01 (uma) câmera de videomonitoramento, 01 (um) aparelho dvr intelbras multi hd, 01 (um) pen drive, 03 (três) chips de telefone celular, 08 (oito) folhas de cheque, documentos diversos e 01 (um) cheque.

Depreende-se, que foi realizada busca em dois veículos sendo um Peugeot 208 branco, placa: RNF-7b14 e um Chevrolet Montana, branca, placa: PPB-7026, nada de ilícito sendo encontrado nos veículos.

Materialidade e autoria evidenciadas pelas declarações e demais documentos constantes dos autos.

[...]

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILLIAM OLIVEIRA DE ABREU
, contra r. sentença que condenou
o
apelante pela prática do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Em suas razões, no id. 16437668, busca o recorrente desclassificar a conduta do
a
pelante para o tipo penal previsto no Artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, com a consequente redução da pena privativa de liberdade.

Pois bem.

I. Do Mérito: Impossibilidade de Desclassificação da Conduta

O cerne da insurgência recursal reside na classificação do armamento apreendido, uma pistola CZ 75 P-07, calibre 9mm, desacompanhada de registro, encontrada na residência do
a
pelante em 09/08/2024.

A defesa sustenta que o Decreto nº 11.615/2023 reclassificaria o calibre 9mm, como de uso permitido, devendo ser aplicada a
lex mitior
para desclassificar o crime para o Art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Contudo, a análise da legislação e da jurisprudência firmada sobre a matéria refuta tal tese, pelos seguintes motivos:

Classificação do Calibre 9mm como Uso Restrito na Data do Fato:
O Decreto nº 11.615, de 21/07/2023, estabeleceu parâmetros que, no período dos fatos (agosto de 2024), mantinham o calibre 9mm para armas curtas como de uso restrito.

Conforme o Decreto nº 11.615/23, o caso se enquadra nos ditames do artigo 16,
caput
, da Lei 10.826/03.

Inexistência de Lei Penal Mais Benéfica (
Novatio Legis in Mellius
):
O princípio da
lex mitior
(lei mais benigna) aplica-se quando uma norma posterior ao fato delituoso torna a conduta menos gravosa.

No caso, a regulamentação (Decreto nº 11.615/2023) já estava em vigor antes da data do fato (agosto de 2024).

Ademais, o Decreto nº 12.345/2024 (posterior ao fato, de 30/12/2024) não reclassificou a pistola 9mm para uso permitido, mantendo os critérios que a classificam como de maior potencial, ou seja, de uso restrito.

Portanto, não há norma posterior que beneficie o
a
pelante para fins de desclassificação.

Correta Subsunção ao Art. 16:
Diante da classificação normativa do calibre e do conjunto probatório, a conduta de possuir a pistola CZ 75 P-07, calibre 9mm, sem registro, subsume-se corretamente ao tipo penal do Artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, que pune a posse de arma de fogo de uso restrito.

Dessa forma, o pleito de desclassificação para o Art. 14 da Lei nº 10.826/03 não merece prosperar.

II. Da Materialidade e Autoria

A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas e a sentença condenatória se encontra lastreada em elementos robustos.

A materialidade do delito está comprovada pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Munições.

A autoria, por sua vez, foi confirmada pelos depoimentos dos agentes de segurança e, principalmente, pela confissão do próprio acusado, em juízo.

Em Juízo, o réu WILLIAM OLIVEIRA DE ABREU declarou:

"(...) que os fatos são verdadeiros; que já possuía a arma há cinco anos; que trouxe as munições trinta e seis do sítio que tinha vendido e colocou a arma no acoplado do vaso, pois pensou que a busca não era em sua casa, que colocou a arma lá para manter a segurança que foi para a janela e se identificou para o chefe da equipe de operação para mostrar defesa sem nenhuma agressão a eles (...)".

Os depoimentos das testemunhas também confirmam a posse:

O agente da SEJUS PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM afirmou: "(...) que durante a busca encontraram uma pistola acoplada a caixa de água do vaso sanitário que encontraram munições no terraço da residência, e também aparelhos celulares; que o acusado revelou o direito se ficar em silêncio; que não apresentou risco a guarnição; que no momento em que a equipe entrou ele danificou um aparelho celular; que na escada que dava acesso à residência existia um portão com uma chapa de ferro e que não conseguiram fazer a entrada por ali que entraram por uma escada retrátil pela lateral que o acusado não reagiu e colaborou com a ação policial que encontraram no terraço munições dentro de algumas botinas, que se usam em roças(...)".

O agente da SEJUS LEONARDO PEREIRA RODRIGUES FREITAS FROES ratificou: "(...) que participou da operação que foi feita a prisão na cozinha que apreenderam armas, celulares que a arma foi encontrada dentro da caixa da descarga que estava molhada, na suíte do quarto dele que estava municiada que haviam outras munições; que entraram por uma escada retrátil que não resistiu e colaborou (...)".

Os depoimentos dos agentes foram considerados firmes, coesos e esclarecedores, revestindo-se de validade probatória, somada à confissão do réu.

III. Da Dosimetria da Pena

A defesa questiona a dosimetria da pena, pugnando pela fixação no mínimo legal.

Contudo, a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
se deu em estrita observância aos ditames legais e deve ser mantida.

A pena-base do crime do Art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03 varia de 3 (três) a 6 (seis) anos de reclusão e multa.

1ª Fase: Pena-Base

O magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal, considerou todas como neutras ou sem elementos concretos para valoração desfavorável (Culpabilidade, Antecedentes, Personalidade, Conduta Social, Motivos, Circunstâncias, Consequências e Comportamento da Vítima).

Em razão disso, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase: Agravantes e Atenuantes

Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena não foi reduzida aquém do mínimo legal, em obediência ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A pena permaneceu em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase: Causas de Aumento e Diminuição

Ausentes causas de aumento ou diminuição.

A pena foi fixada definitivamente em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A pena aplicada está em consonância com o princípio da individualização da pena e é suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Do Regime e da Substituição da Pena (Pedidos Subsidiários)

A sentença fixou o regime inicial aberto, com fulcro no art. 33, §2º, 'c', do Código Penal.

Além disso, substituiu a pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direito, nos termos do Art. 43 e seguintes do Código Penal.

Considerando a pena definitiva de 3 (três) anos, o regime aberto é o mais adequado.

A substituição da pena é cabível e foi corretamente aplicada, atendendo aos requisitos legais.

O
a
pelante não demonstrou interesse em modificar os benefícios concedidos, e a manutenção integral destes (regime aberto e substituição) é medida que se impõe, tal como requerido subsidiariamente.

IV. Conclusão

Diante do exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, verifico que a condenação pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito (Art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03) encontra-se devidamente fundamentada e comprovada nos autos.

A tese de desclassificação não se sustenta, pois o calibre 9mm era classificado como de uso restrito na data do fato (agosto de 2024), e a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com o regramento legal.

VOTO no sentido de CONHECER do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.